Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% SOBRE MONTANTE GLOBAL JÁ ACRESCIDO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão quanto à discussão dos juros, em demanda de ressarcimento por cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do alegado excesso de execução e, superada tal omissão, (i) verificar se os cálculos apresentados pelos exequentes incorrem em anatocismo; e (
ii
) definir se é legítima a incidência de juros de 1% ao mês sobre montante já acrescido de juros moratórios, à luz do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A determinação do Superior Tribunal de Justiça impõe o reexame da matéria, afastando a preclusão anteriormente reconhecida e evidenciando a omissão do julgado quanto ao método de cálculo do débito.

4. Constatou-se que o valor homologado em 30/09/2020 já englobava principal e juros moratórios acumulados, de modo que a incidência posterior de novos juros sobre esse montante configura capitalização indevida.

5. A ausência de previsão expressa no título executivo para capitalização de juros impõe a aplicação da regra dos juros simples, cuja base de cálculo deve se limitar ao principal atualizado.

6. A prática de incidência de juros sobre juros viola a vedação ao anatocismo consagrada no ordenamento jurídico, notadamente na Súmula nº 121 do STF, não se aplicando exceções legais ao caso concreto.

7. Mantêm-se hígidos os demais fundamentos do acórdão originário, não alcançados pela determinação superior, inclusive quanto à multa do art. 523 do CPC, honorários e regularidade da penhora.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a retificação dos cálculos, com exclusão da capitalização de juros.

Tese de julgamento:

“1. Configura anatocismo a incidência de juros moratórios sobre montante que já incorpora juros anteriormente acumulados, na ausência de previsão expressa no título executivo.

2. Em cumprimento de sentença que fixa juros de 1% ao mês, a base de cálculo deve se restringir ao principal atualizado, vedada a capitalização.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº 1005043-49.2022.8.11.0000.

O acórdão
(ID.
126986660
)
havia mantido a decisão de origem que determinou a penhora on-line e o levantamento de valores incontroversos, rejeitando as alegações de excesso de execução e nulidade por decisão surpresa.

O embargante opôs
aclaratórios
(I
D
.

128357194) sustentando omissão quanto à tese de anatocismo. Alegou que, enquanto o debate sobre a taxa (1% ou 0,5%) estava encerrado, a forma de aplicação no saldo remanescente gerava juros sobre juros, pois os credores utilizavam o valor total homologado em 2020 (R$ 2.354.049,09) como base para novos juros.

Contrarrazões aos embargos (ID.
129658175
).

Este Tribunal, inicialmente, rejeitou os embargos (I
D
. 136299179), sob o argumento de que a matéria de juros estava acobertada pela coisa julgada.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Especial
(ID.
139592688
)
. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do acórdão no REsp nº 2043253 – MT, relatado pelo Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, deu parcial provimento ao recurso.

A Corte Superior assentou que houve deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que o tribunal de origem não distinguiu o questionamento sobre a taxa de juros daquele relativo ao anatocismo na base de cálculo. Determinou, por conseguinte, o retorno dos autos para manifestação expressa sobre o ponto omitido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento à determinação do STJ,
a

questão
jurídic
a
a ser resolvid
a
reside em verificar se os cálculos apresentados pelos exequentes para a apuração do saldo remanescente incorrem em anatocismo.

Deve-se
, para tanto,
perquirir

se o valor de R$ 2.354.049,09, homologado em 30/09/2020, serviu de base de cálculo para a incidência de novos juros de 1% e se tal prática encontra amparo no título executivo ou na legislação vigente.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara fundamentou a rejeição dos embargos na premissa de que a discussão acerca dos juros estaria preclusa. Entretanto, como bem pontuado pelo Ministro Relator do REsp 2043253-MT, o Banco recorrente não questiona a taxa de 1%, mas sim a sua aplicação
(cálculo)
sobre um montante que já é composto por juros moratórios.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o saldo remanescente perseguido pelos exequentes partiu de valores que já incluíam a condenação total atualizada até 2020.
Assim, de fato, a
o fazer incidir juros de 1% ao mês
(novamente)
sobre esse saldo integral, os credores acabam por capitalizar mensalmente os juros, o que caracteriza o fenômeno do anatocismo.

Desta forma, sem delongas, a
norma do artigo 1.022 do CPC impõe ao julgador o dever de sanar omissões.

No caso, a omissão é clara e vinculante por força de decisão superior. Ao reanalisar o requisito do excesso de execução (Art. 525, § 1º, V, do CPC), constat
a-se a e
xistência do
a
natocismo
.

O Banco demonstrou que o valor de R$ 2.354.049,09 engloba o principal atualizado e os juros moratórios de 1% acumulados até aquela data. Quando os credores
aplicam novamente 1% sobre esse valor total, estão cobrando juros sobre o montante de juros já inserido no saldo.

No direito brasileiro, a regra geral insculpida na Súmula 121 do STF veda a capitalização de juros, salvo em cédulas de crédito específicas que autorizem a capitalização mensal ou anual, o que não é o caso de uma ação de ressarcimento por cobrança indevida com trânsito em julgado.

O título judicial determinou "juros de 1% ao mês". Na ausência de previsão expressa de capitalização, os juros devem ser simples. Isso significa que a base de cálculo dos juros deve ser sempre o valor do principal (capital) devidamente corrigido, e nunca o acumulado de principal e juros.

Percorridas as etapas da análise
da arguição de existência de vício de omissão em julgado
e
,
em estrito cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça, verific
a-se
que assiste razão ao embargante quanto ao excesso decorrente de anatocismo.

É importante ressalvar que os demais pontos do acórdão original, como a validade da multa do art. 523 do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, bem como a viabilidade da penhora sem prévia intimação (Art. 841 do CPC), permanecem hígidos, conforme inclusive sinalizado pelo STJ pela incidência da Súmula 283/STF naqueles tópicos específicos.

Desta forma, a integração do julgado serve para acolher a tese de excesso de execução quanto ao método de cálculo do saldo remanescente.

Ante o exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, determinando que os cálculos do saldo remanescente sejam retificados pela instância de origem (contadoria judicial), a fim de excluir a incidência de juros sobre juros, devendo o percentual de 1% incidir apenas sobre o valor principal atualizado, e não sobre o montante global homologado em 30/09/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026